Tribunal: TJSP
Processo: 2277663-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE – LIMITES OBJETIVOS DA LIDE DELINEADOS NO PEDIDO INICIAL – FASE PROCESSUAL QUE NÃO PERMITE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.